Tribunal: TJSP
Processo: 2180559-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A proteção social se volta à dignidade da pessoa ter garantido um teto para habitar e dizer que é seu, ideia nuclear da lei que não retira da pessoa a discricionariedade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados. Inconformismo. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A proteção social se volta à dignidade da pessoa ter garantido um teto para habitar e dizer que é seu, ideia nuclear da lei que não retira da pessoa a discricionariedade de ter sua moradia em outro endereço por opção, conveniência ou qualidade de vida, sem, necessariamente, perder a proteção social de ter na unidade adquirida, se única como no caso, a preservação de não se submeter à penhora e desapropriação judicial. Impenhorabilidade do bem constrito reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.